Tribunal: TJDFT
Processo: 0763164-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFUSÃO COM MÉRITO. PRAZO PARA AJUIZAMENTO. ART. 675 DO CPC. PENHORA. ARREMATAÇÃO PERFEITA E ACABADA. DEVOLUÇÃO DE PRAZO. DOENÇA DE ADVOGADO. ALEGAÇÃO DE JUSTO IMPEDIMENTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A questão suscitada pela Apelante como preliminar de cerceamento de defesa confunde-se com o mérito, razão pela qual deverá ser com ele analisado.
2. Conforme orientação do c. STJ e desta e. Corte de Justiça, a doença que acomete o advogado somente se traduz em justa causa para a devolução de prazo quando demonstrado o impedimento total para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato, ônus do qual não se desincumbiu o apelante, que advoga em causa própria. 2.1. Na espécie, verifica-se que o relatório e o raio X juntados são insuficientes para demonstrar, de forma inequívoca, que o apelante/patrono subscritor do recurso estava totalmente impedido de praticar o ato ou mesmo de substabelecer.
3. Nos termos do art. 675 do CPC, embargos de terceiro devem ser opostos até cinco dias depois da adjudicação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. 3.1. Hipótese em que não há como reconhecer a tempestividade dos embargos manejados, porquanto a carta de arrematação foi assinada em 11/04/2022, isto é, 7 (sete) meses antes da propositura dos presentes embargos, os quais foram distribuídos no dia 26/11/2022.
4. Inviável o pretendido reconhecimento de litigância de má-fé da parte contrária máxime se, nesta sede, a sentença recorrida foi mantida
5. Apelação conhecida e não provida.